Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-85.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. EMISSÃO DE BOLETO. PAGAMENTO REALIZADO. TÍTULO CEDIDO E ENVIADO A PROTESTO. NECESSIDADE DE NOVO PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA. SOLIDARIEDADE. EXCLUSÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou as rés, solidariamente, a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.047,74, relativa à repetição, em dobro, de indébito do valor indevidamente pago (R$ 1.523,87).
2. Verifica-se que o autor é microempresário, em situação de vulnerabilidade em relação à recorrente, enquadrando-se, portanto, no conceito de consumidor, segundo a aplicação da Teoria Finalista Mitigada. Neste sentido, STJ, REsp 1195642/RJ, 2010/0094391-6. Assim, justifica-se a aplicação das normas do CDC, ainda que a aquisição do produto tivesse como objetivo primário o incremento de suas atividades, e não sua utilização como destinatária final. Aliás, em que pese o autor ser proprietário de açougue (MEI), não há elementos seguros de que a mercadoria adquirida (carne bovina) destinava-se exclusivamente à revenda, porquanto plenamente possível que parte dela, ainda que mínima, poderia destinar-se a consumo próprio ou da família, sendo, também, o destinatário final do produto adquirido.
3. Sobressai dos autos que a ré FRIGOMASTER, que não apresentou defesa, emitiu duplicata para pagamento de mercadoria adquirida pelo autor, que pagou o título (n. 7675, emitido em 21/09/2019 - ID 19698752 – p. 8), no primeiro dia útil ao vencimento, 30/09/2019 (ID 19699260 – p. 2). Em seguida, em 26/09/2019, a FRIGOMASTER cedeu os direitos creditórios à recorrente, conforme termo de cessão de ID 19699280, que o levou a protesto, na data de 16/10/2019 (ID 19699261), por verificar não ter sido liquidado pelo autor na data do seu vencimento.
4. Desse modo, mostra-se incontroversa a responsabilidade exclusiva da FRIGOMASTER, por emitir título devidamente pago pelo autor no seu vencimento e, ao mesmo tempo, ceder o crédito à recorrente, que agiu no exercício regular do seu direito quando apresentou do título para protesto, ato não consumado, ante o novo pagamento realizado pelo autor. Uma vez provada a culpa exclusiva por fato de terceiro, conforme demonstrada pela recorrente, rompe-se o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado pelo consumidor (art. 14, § 3o, inc. II, do CDC), não havendo de se falar em responsabilidade civil.
5. Pretende o autor/recorrido, em contrarrazões, a condenação das rés ao pagamento de indenização, por dano moral, sendo absolutamente inadequada a via eleita para formular tal pedido, para cuja finalidade deveria ter interposto recurso inominado (art. 41, da Lei n. 9.099/95).
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para excluir a solidariedade da recorrente, na repetição do indébito, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas processuais e dos honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.